Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALORAÇÃO NEGATIVA LEGÍTIMA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA E DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de acidente de trânsito autoriza a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar a adequação e proporcionalidade das penas de multa e de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico, de modo que a ocorrência de acidente de trânsito extrapola os elementos típicos e justifica a valoração negativa das consequências do crime.
4. Afirma-se que a colisão entre veículos, comprovada por prova documental e testemunhal, revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base.
5. Aplica-se o entendimento do STJ (Tema 585), segundo o qual é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando não configurada multirreincidência.
6. Verifica-se que o réu possui apenas uma condenação apta a caracterizar reincidência, sendo a outra valorada como maus antecedentes, o que autoriza a compensação integral entre agravante e atenuante.
7. Reconhece-se a desproporcionalidade da pena de multa fixada na sentença, devendo ser ajustada em consonância com a pena privativa de liberdade.
8. Afirma-se que a fixação da pena de suspensão do direito de dirigir decorre de discricionariedade vinculada, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando atrelada a critério matemático da pena corporal.
9. Conclui-se que a redução da pena acessória é necessária para adequá-la às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o e 3o, 59 e 68; CTB, arts. 306 e 293; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.845/SP (Tema 585); STJ, AgRg no REsp 2.118.509/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024; TJDFT, Acórdão 2046838, 0712506-46.2024.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 1809487, 0704071-07.2020.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.02.2024.